Tribunal: TJMT
Processo: 0019020-53.2009.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019020-53.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO BONNA DOS SANTOS - CPF: 970.992.361-72 (RECORRENTE), KLEBES REZENDE DA CUNHA - CPF: 652.107.351-68 (ADVOGADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 701.023.021-89 (VÍTIMA), LEONICE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 079.317.781-20 (ASSISTENTE), ADELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.128.501-28 (ASSISTENTE), DANDRÉ HRAOUI UAILIBO (ASSISTENTE), VANJA JUGURTA BONNA (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (ASSISTENTE), SANDRO SOARES SANTOS - CPF: 666.016.731-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER PRESCRIÇÃO BASEADA EM PENA HIPOTÉTICA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JULGADOS DESTE TRIBUNAL – 2. PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ALEGADA AUSÊNCIA DE UTILIDADE – TESE DA PRESCRIÇÃO JÁ AFASTADA – 3. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO INSTITUTO DA
MUTATIO LIBELLI
PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESE DE
EMENDATIO LIBELI
– OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – FATO JÁ DESCRITO NA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – 4. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INADMISSIBILIDADE – A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SÓ PODE SER RECONHECIDA QUANDO EXISTENTE PROVA SEGURA, INCONTROVERSA E QUE DEMONSTRE INJUSTA ACUSAÇÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE – 5. IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – A SENTENÇA DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO – 6. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, diante do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência desta Corte de Justiça, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de forma que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.

2. O
ordenamento jurídico pátrio não acolheu a modalidade da prescrição que o recorrente insiste em debater, e, no presente caso, extinguir o processo sem julgamento do mérito antecipadamente, para se evitar a movimentação da máquina judiciária por falta de
“interesse de agir”
, seria acolher a primeira tese do recorrente.

3. É descabida a alegação de prejuízo à defesa quando o
Ministério Público, de modo a observar o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, realizou a
emendatio libelli
, em sede de alegações finais, para que fosse reconhecida a qualificadora do uso do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), cujo suposto fato encontra-se devidamente descrito na inicial acusatória.

4. Na fase de pronúncia, apenas com prova inequívoca de existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri.

5.
A pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório
.

6. A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução.

Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0019020-53.2009.8.11.0042

RECORRENTE: THIAGO BONNA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Thiago Bonna dos Santos
contra decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri
desta Capital
(id. 191440272).

Nas razões recursais a defesa postula: a) a extinção da punibilidade do réu, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
virtual, antecipada ou pela pena em perspectiva
; b) o reconhecimento da falta de interesse de agir e a extinção do processo, sem julgamento do mérito; c) a reabertura da instrução processual,
em razão de suposto prejuízo suportado pelo recorrente pela incidência do instituto
emendatio mutatio libelli
; d) a incompetência do Tribunal do Júri para julgar crime de lesão corporal e o reconhecimento da ilegalidade da decisão recorrida, haja vista que a pronúncia teria sido baseada somente em provas colhidas durante a fase policial
; e) a absolvição sumária ou a impronúncia, sustentando a ausência de provas da autoria delitiva; e, ainda, f) a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal (ID: 191440284).

O Ministério Público, nas contrarrazões, rebate as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso (id. 191440288).

Em sede de juízo de retratação, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id.

191440291
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da prejudicial e, no mérito, pelo não provimento do recurso defensivo (id. 199289695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta inicialmente a defesa, que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
antecipada, virtual ou pela pena em perspectiva, argumentando que
a conduta criminosa imputada a Thiago Bonna dos Santos teria sido praticada no dia 27 de novembro de 2009 e que o recebimento da denúncia se deu aproximadamente 12 (doze) anos após, em 19 de fevereiro de 2021, situação, essa, que entende autorizadora da extinção deste processo sem o julgamento do mérito
(id. 191440284).

Contudo, depreende-se destes autos que os mencionados marcos temporais se encontram equivocados, uma vez que o fato ocorreu no dia 27 de novembro de 2009 (id. 48816147), porém a denúncia foi recebida no dia 02 de março de 2020 (id. 38713148 – págs. 192/193), ou seja, se passaram pouco mais de 10 (dez) anos da data do fato e o recebimento da denúncia. Dessa forma, fica claramente evidenciado que, ainda que se considerasse o prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme pleiteado pelo recorrente, a prescrição não se configuraria.

Ademais, como é de trivial sabença, a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em perspectiva não foi acolhida pela jurisprudência pátria, tanto que a matéria foi disciplinada no verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nesta mesma linha, em julgamento ao RE 602527, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral acerca do tema, firmando ser inadmissível a extinção da punibilidade em virtude do transcurso de prazo prescricional computado sobre pena em perspectiva (TEMA 239 do STF), consoante se vê:
“É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”

Este Tribunal segue o posicionamento das Cortes Superiores, tal como se infere dos seguintes julgados: RSE N.U 0001453-74.1996.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20/06/2023, publicado no DJE 28/06/2023; RSE NU 0005309-85.2013.8.11.0059, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/5/2023; RSE N.U 0000897-25.2007.8.11.0091, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24/4/2023.

Dessarte, afigura-se inaplicável a tese de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
antecipada, virtual ou pela pena em perspectiva
.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da falta de interesse de agir
:

Nesta prejudicial, argumenta a combativa defesa que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, por entender que o
prosseguimento da ação penal na origem não teria utilidade no caso de eventual condenação, eis que, após a aplicação da pena, o presidente do Tribunal do Júri deverá declarar a extinção da punibilidade pela prescrição
.

Todavia, como já foi dito, o ordenamento jurídico pátrio não acolheu a modalidade da prescrição que o recorrente insisti em debater, e, no presente caso, extinguir o processo sem julgamento do mérito antecipadamente, para se evitar a movimentação da máquina judiciária por falta de
“interesse de agir”
, seria acolher a primeira tese do recorrente.

Registre-se, ademais, que mesmo se fosse permitido o cálculo da prescrição pela pena em perspectiva, não seria possível prever a imposição de pena mínima ao recorrente, haja vista a necessidade de valoração das circunstâncias judiciais, a incidência de causas de aumento e diminuição, além da procedência ou não das qualificadoras do delito.

Assim, tendo em vista o afastamento da alegada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, fica prejudicado o pedido de extinção do processo por falta de interesse de agir.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA CORRELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nesta preliminar, sustenta o recorrente que
“as alegações do preclaro representante do MP, trata-se de mutatio libelli, ou seja, houve a alteração do conteúdo da peça acusatória, a mudança dos fatos narrados na denúncia/queixa, no curso do processo, pela existência de novas provas contra o réu que possam levar a uma condenação por delito diverso.”
(
sic
do id. 191440285).

Com base nessa arguição, a defesa pretende a anulação da sentença de pronúncia e a reabertura da instrução processual para reinquirição de testemunha e novo interrogatório de Thiago Bonna dos Santos, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da correlação entre a denúncia e a sentença.

Todavia, sem razão a defesa, porquanto se infere dos autos que o Ministério Público, de modo a observar o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, realizou a
emendatio libelli
, em sede de alegações finais, para que fosse reconhecida a qualificadora do uso do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), cujo suposto fato encontra-se devidamente descrito na inicial acusatória, tal como se infere dos seguintes fragmentos das citadas peças da acusação:

“(...)
a vítima REGINALDO estava em companhia de um conhecido (não identificado) quando o denunciado, utilizando um veículo de cor branca (marca e modelo não identificado),
aproximou-se e sem pronunciar palavra alguma efetuou um disparo a "queima roupa" contra a vítima
, atingindo-a na região do abdômen (...)”

(trecho da denúncia,
sic
do id. 38713148). Destacamos.

“
Conquanto não tenha constado na capitulação inserida na denúncia, sua narrativa descreve de maneira clara que o réu THIAGO BONNA DOS SANTOS praticou o crime de homicídio com a incidência da qualificadora descrita no artigo 121, § 2º, IV (mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima)
, do Código Penal, porquanto a vítima foi surpreendida pelo réu enquanto trafegava de bicicleta na rua de sua residência.

Conforme já explanado, o acusado desceu do seu veículo com uma arma de fogo em punho, oportunidade em que, de inopino, desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima. Em seguida, evadiu-se do local do crime.”

(trecho das alegações finais encartado no id. 191440268). Destacamos.

Ressai, ainda, que além
de não ter sido descoberto fato novo capaz de gerar o aditamento da denúncia durante instrução, o magistrado singular apenas atribuiu definição jurídica diversa para os fatos constantes na denúncia, tal como foi ressaltado nos memoriais finais, em sintonia com o art. 383, do Código de Processo Penal.

Dessarte, levando-se em consideração que os fatos narrados na denúncia permanecem inalterados, de modo que o pleito ministerial foi tão somente para reconhecer a qualificadora que já havia sido corretamente descrita pela acusação, é totalmente descabido o pleito de anulação da pronúncia e consequente reabertura da instrução processual por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque houve possibilidade prévia de manifestação.

Com essas considerações, também rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR – DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ILEGALIDADE DA PRONÚNCIA BASEADA NO INQUÉRITO POLICIAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que concerne às teses defensivas da incompetência do Tribunal do Júri, em razão de hipotética desclassificação do crime para lesão corporal e da ilegalidade da pronúncia, trata-se de questionamentos de mérito, devidamente enfrentadas no juízo provisório de pronúncia e que serão enfrentados no mérito deste julgamento.

Ante ao exposto, também rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e, como foi dito, não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da absolvição sumária ou impronúncia
:

Quanto ao mérito, a defesa postula a absolvição sumária ou a impronúncia, aduzindo, em síntese, que
“o fato praticado pelo réu não se inscreve entre aqueles cujo julgamento é da competência do júri, pois não ficou demonstrado o animus necandi durante a ação”
, afirmando, ainda, que a pronúncia foi embasada somente em prova colhida durante o inquérito policial (id. 191440285).

A exordial acusatória narra o seguinte:

[...] No dia
27/11/2009
, por volta de 17h00min, na rua Macajuba n° 92, bairro Pedregal, nesta Capital, o denunciado THIAGO BONNA DOS SANTOS (motivado pela futilidade) tentou tirar a vida de REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, ao desferir disparo de arma de fogo que provocou as lesões descritas no Laudo Pericial n°01-02-013554-01/2009 (fls. 45-49).

Segundo consta no caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima REGINALDO estava em companhia de um conhecido (não identificado) quando o denunciado, utilizando um veículo de cor branca (marca e modelo não identificado), aproximou-se e sem pronunciar palavra alguma efetuou um disparo a "queima roupa" contra a vítima, atingindo-a na região do abdômen. O denunciado efetuou o disparo e logo em seguida empreendeu em fuga.

Apurou-se que a motivação do crime reside no fato do denunciado estar se sentindo ameaçado pela vítima, e neste contexto, com ela foi 'apenas conversar'.

THIAGO BONNA DOS SANTOS, em interrogatório (fls.09-11),
CONFESSOU
ser autor do crime e relatou que no dia do fato deslocou-se até o bairro Pedregal com o intuito de conversar com uma pessoa que atendia pela alcunha de "Nalgo", pois ficara sabendo por terceiros que ele estava ameaçando-o de morte. Ao chegar no bairro encontrou a vítima, parou seu veículo e disparou contra ela, deixando o local na sequência.

Em depoimento a vítima (fls. 88-89 e 137-139) relata que estava no local mencionado quando um veículo de cor branca (não precisando modelo e marca) parou e uma pessoa desconhecida - sem pronunciar palavra alguma - efetuou um disparo a "queima roupa" contra sua pessoa, atingindo-lhe a região do abdômen (vide prontuário médico - fls.91-94).

A testemunha Leonice Fernandes dos Santos (fls. 148-149), confirma a versão apresentada pela vítima ao afirmar ter presenciado quando a Reginaldo virou a esquina e um veículo de cor branca se aproximou, instante em que um homem efetuou 01 (um) disparo em sua direção. Em seguida o autor do disparo evadiu-se do local deixando a vítima caída ao solo.

Diante dos elementos colhidos na fase investigativa, notadamente a confissão do denunciado e o relato da vítima em não conhecer o autor do fato, chega-se à conclusão de que o denunciado atentou contra a vida de pessoa diversa da qual desejava.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar THIAGO BONNA DOS SANTOS, como incurso no art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]”
(
sic
do id. 38713148).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual

“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabelece o art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (ii) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (iii) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (iv) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a existência do fato narrado na exordial acusatória ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2.2020010.2009.1767 (id. 387131458 – págs. 20/21) e laudo pericial n.

01.02.013554-01/2009 (id. 38713148 – págs. 147/151).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Durante a fase policial, o recorrente confessou a prática descrito na denúncia, alegando que se dirigiu até o local para conversar com a vítima, uma vez que ele tomou conhecimento de supostas ameaças à sua pessoa proferidas pelo ofendido. Afirmou, na sequência, que ao encontrar a vítima, foi agredido fisicamente por uma terceira pessoa e para se defender efetuou um único disparo de arma de fogo contra o ofendido. (id. 38713148 - págs. 17/19).

Em Juízo, Thiago optou por permanecer em silêncio (id. 86262117 – pág. 6).

O ofendido, Reginaldo Oliveira da Silva, prestou declarações na fase policial e em juízo, oportunidades em que asseverou ter sido atingido repentinamente por um disparo de arma de fogo à queima-roupa, em seu abdômen, em tese, efetuado pelo recorrente e que desconhecia os motivos do crime. Afirmou, também, que foi internado por aproximadamente 2 (dois) meses em decorrência da gravidade do ferimento, impossibilitado de trabalhar e que nunca recebeu ajuda financeira do recorrente. (id. 38713148 – págs. 164/166 e id. 86262117 – pág. 03)

A testemunha Adélia Oliveira da Silva, irmã da vítima, foi ouvida na fase policial, oportunidade em que relatou que no dia dos fatos, quando a vítima havia acabado de sair de casa, ouviu um disparo de arma de fogo, bem como o ofendido gritar por socorro. A testemunha narrou que a casa onde residia não havia muro, sendo próxima ao local onde se deram os fatos, e assim que ouviu o disparo, Adélia saiu rapidamente na porta de sua residência e avistou a vítima caída ao solo. (id. 38713148).

Em juízo, a testemunha acima nominada, ratificou as declarações prestadas durante o inquérito, asseverando que assim que ouviu o disparo de arma de fogo, saiu na porta de casa e viu a vítima na esquina da rua onde se deram os fatos, caída ao solo, gritando por socorro, enquanto o veículo do recorrente, de cor branco, da marca Peugeot, deixava o local (ID 86262117 – pág. 04)

No mesmo sentido são as declarações de Leonice Fernandes dos Santos, tia do ofendido, ouvida nas duas fases que precedem o Júri, confirmando que ouviu o disparo de arma de fogo momentos depois que o ofendido saiu de casa em uma bicicleta e, também, ouviu os seus gritos por socorro (id. 38713148 – págs. 178/179).

Nesse cenário, nada obstante a versão do recorrente, ainda existem indícios mínimos aptos a submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri, notadamente porque a vítima o apontou como sendo o responsável pela prática delitiva e afirmou desconhecer o motivo que teria levado o recorrente a tentar ceifar a sua vida.

Como é sabido, eventual dúvida deverá ser solucionada pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, relembra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]

(AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Dessarte, é imperioso concluir que o pleito de absolvição sumária ou de impronúncia, não merece prosperar, haja vista que, além da prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria para dar sustentação à pronúncia, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Da desclassificação
:

Por fim, a defesa insiste seja operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a conduta descrita no art. 129, do Código Penal.

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do TJMT:

[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...]

(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Assim, na atual fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), para a desclassificação do delito, a prova dos autos deve ser unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução, o que não ocorreu na espécie.

Como já foi dito, não existem dúvidas quanto à materialidade do crime, demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2.2020010.2009.1767 (id. 387131458 – págs. 20/21) e laudo pericial n. 01.02.013554-01/2009 (id. 38713148 – págs. 147/151).

No que concerne à gravidade do ferimento causado pelo disparo de arma de fogo, o laudo pericial descreveu a presença de
“hérnia encarcerada, com provável comprometimento de alça intestinal e processo infeccioso. O mesmo foi submetido a tratamento cirúrgico para resolução do caso e evoluiu com hérnia incisional que deveria ser tratada posteriormente”
(
sic
do id. 38713148 – págs. 147/151).

Como foi analisado, observa-se que há nos autos mais de uma versão. A sustentada pela defesa, no sentido de que o recorrente não agiu imbuído de intento homicida, ao afirmar que ninguém o impediu de continuar a atirar, que parou por conta própria. E a versão ministerial, no qual descreve que o recorrente desceu do seu veículo com uma arma em punho e de inopino desferiu um disparo contra a vítima, a fim de, em tese, ceifar sua vida.

Diante desse cenário, embora o recorrente negue a intenção de matar, evidente que não há uma única versão dos fatos, havendo relevantes dúvidas sobre como os fatos ocorreram.

Além disso, a sede e natureza das lesões causadas também parecem não colaborar com a descrição defensiva, pois a vítima foi atingida no abdômen, inclusive precisou ser submetida à cirurgia e ficou internada por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

Portanto, havendo dúvida acerca da intenção do recorrente, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate.

Nessa linha:

[...] Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. [...
] (RESE 1030905-47.2021.8.11.0003, Relator Des.
Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022).

Por conseguinte, estando presentes os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, nos estritos termos do art. 413,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal, não há outro rumo a ser tomado que não seja o de manter a decisão recorrida.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, para que Thiago Bonna dos Santos seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024